Tribunal: TJDFT
Processo: 0007074-08.2001.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Ordinária no 9.512/95, proposta por ANTONIO THEODORO COSTA VILHENA E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. No dia 13/08/2018 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 175/180 – ID 8063342). Todos os credores originários levantaram os alvarás. Apenas ficou a ressalva quanto a cessionária CALPERNIA DE ABREU VEIGA, ausente no dia da audiência que deveria aguardar o comparecimento. Com isso, determino à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar o cessionário para comparecer à COORPRE para requerer o alvará de levantamento. Após as diligências, cumprir a sentença de fls. 175/180 - ID 8063342, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Já com relação ao pedido de ID 12033105 do credor NEMESIO SOUSA BATISTA nada a prover, pois já fez o levantamento de toda a quantia do precatório (fl. 233 – ID 8063344). Por fim, promova-se a baixa do nome do(a)s credor(a)s ANTONIO TEODORO COSTA VILHENA, CELIA DE LIMA FERREIRA, DAGMAR IBRAHIM DE SOUZA, IVAN CARLOS CORREIA, JORGE BARBOSA TEODOSIO, NEMESIO SOUSA BATISTA, VICENTE SERGIO BRASIL FERNANDES e WILMA VICENCIA GOMES ANDRADE da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto